Tribunal: STF
Processo: ARE 1325700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. LEI 10.428/2002. RESOLUÇÕES ANEEL 223/2003 E 82/2004. ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE LOTEAMENTO. LEIS 6.766/1979 E 9.785/1999. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR SUBMETIDA, DESPROVIDAS.
    1. Tempestiva a apelação, pois suspensos os prazos processuais no período a que se refere a Portaria TRF3 1587/2010, e observado o prazo de interposição. Agravo de instrumento de decisão do Juízo que revogou a tutela antecipada, convertido em retido, reiterado na apelação, conhecido e desprovido, por inexistir verossimilhança no direito alegado, conforme fundamentação adotada no julgamento.
    2. Embora a inicial afirme que a UNIÃO se recusou a cumprir o plano de universalização, a narrativa apenas refere-se a ilegalidades praticadas por resoluções da ANEEL e pela recusa da CERIPA em prestar atendimento, não sendo sequer formulado pedido específico contra o ente político para gerar interesse jurídico e legitimidade passiva para o feito.
    3. A Lei 10.428/2002 não abrangeu, no plano de universalização do serviço de energia elétrica, a extensão gratuita da infraestrutura de energia elétrica para loteamentos fechados, não padecendo, assim, de ilegalidade as Resoluções ANEEL 223/2003 e 82/2004.
    4. As áreas internas comuns do loteamento fechado, com muros, guaritas, serviço de vigilância é controle de entradas e saídas para acesso e uso de vias, equipamentos e bens públicos, assemelham-se às áreas internas comuns de condomínio em edificação; o plano de universalização da Lei 10.428/2002 não atinge a construção, sem ônus aos usuários, da infraestrutura e da rede interna para acesso ao serviço de energia elétrica pelos consumidores.
    5. O parágrafo único do artigo 3° da Resolução ANEEL 82/2004 prevê como encargo da concessionária não a construção das obras de infraestrutura, mas apenas a responsabilidade pelas ligações da unidade, presumindo existências de rede básica instalada e aptidão da unidade para receber serviço de energia, o que se coaduna com a finalidade da Lei 10.428/2002.
    6. Apelação conhecida, por tempestiva, e desprovida; agravo retido e remessa oficial, tida por submetida, desprovidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, caput, e 84, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente